Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702123-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON FERREIRA DE SOUZA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, EDSON FERREIRA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentados Npl Ipanema VI – Não Padronizado suscita em contrarrazões, preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida a Edson Ferreira de Souza. O art. 100 do Código de Processo Civil somente autoriza o manejo de impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões quando o requerimento for pleiteado no próprio recurso e não em momento anterior à interposição da apelação, sob pena de preclusão. Intime-se o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentados Npl Ipanema VI – Não Padronizado para se manifestar sobre o cabimento da impugnação à gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada